Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702914-43.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LORENE COELHO SILVA DESPACHO Intime-se agravada LORENE COELHO SILVA, para contrarrazões ao agravo interno interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007